Tribunal: TJDFT
Processo: 0701414-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0701414-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: BRUNO NASCIMENTO MORATO PACIENTE: JUNIO SANTOS CARNEIRO AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JUNIO SANTOS CARNEIRO, cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva, para garantia da ordem pública, pela suposta prática do crime do art. 33, caput, c/c art. 40, inc. III, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas em estabelecimento prisional), em decisão proferida pelo MM. Juiz do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia-NAC (ID 54997547). O impetrante alega que a decisão que decretou a prisão preventiva foi genérica e fundamentada, equivocadamente, em um suposto crime de roubo praticado com emprego de arma de fogo e concurso de agentes, quando o motivo da prisão em flagrante do paciente foi a prática, em tese, de crime de tráfico de drogas. Argumenta que a prisão cautelar se mostra desproporcional no caso do paciente que foi preso na posse de apenas 23g (vinte e três gramas) de maconha, é primário e tem emprego fixo (aprendiz de chaveiro), sendo que outras medidas cautelares diversas da prisão se revelam mais adequadas. Requer o deferimento da liminar, com a consequente expedição do alvará de soltura. No mérito, pleiteia a concessão da ordem, para que seja concedida a liberdade provisória. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (ID 54997546). A inicial veio acompanhada de documentos. É o breve relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, que a prisão é medida desproporcional e inadequada ao caso concreto, além de carente de fundamentação idônea. Porém, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão impugnada não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto a pena máxima cominada ao delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Impende registrar, inicialmente, que o impetrante juntou apenas a decisão do Juiz do Núcleo Permanente de Custódia que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva para garantia da ordem pública, deixando de produzir prova pré-constituída no que diz respeito às condições pessoais favoráveis ao paciente. Assim, os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva somente podem ser analisados tendo como parâmetro as circunstâncias fáticas descritas no único documento que instrui os autos, qual seja, a decisão impugnada, pois o impetrante não juntou nenhuma outra peça do inquérito policial a fim de embasar suas alegações. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) Nesse contexto, a materialidade do crime de tráfico de drogas em estabelecimento prisional e os indícios de sua autoria restaram demonstradas pela situação de flagrância em que surpreendido o paciente, pois, conforme ressaltado na decisão impugnada, há relatos nos autos nesse sentido, inclusive do próprio paciente. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) De igual forma, a necessidade da medida extrema decorre da imprescindibilidade de se garantir a ordem pública, ante a gravidade em concreto dos fatos. Ao contrário do afirmado pelo impetrante, a decisão não restou equivocadamente fundamentada em um suposto crime de roubo circunstanciado, pois o MM. Juiz, na decisão que convolou a prisão em flagrante em preventiva, mencionou a prova da materialidade e os indícios da autoria, bem como registrou que a prisão cautelar para garantia da ordem pública, além de impedir a prática de novos crimes, visa “assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário”. Quanto aos fatos em concreto que embasaram a conversão da prisão em flagrante em preventiva, o Magistrado de piso assim dispôs: “(...) No caso dos autos, sobressai a gravidade concreta dos fatos imputados ao autuado, eis que a traficância para dentro do sistema prisional interfere na ressocialização dos presos e fomenta a criminalidade organizada. Ademais, o agente se valeu de acesso privilegiado que detinha ao estabelecimento prisional por prestar serviços a empresa fornecedora de alimentação do Complexo Penitenciário. Por fim, não é demais ressaltar que a Constituição estabeleceu o dever de proteção penal suficiente quanto ao crime de tráfico de drogas ao determinar a impossibilidade de fiança, graça ou anistia, nos termos do art. 5o, XLIII. Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. (...)” (grifos nossos). A decisão, portanto, está adequada e suficientemente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto, como o fato de o paciente ter adentrado ao estabelecimento prisional, valendo-se de sua condição de prestador de serviços à empresa fornecedora de alimentação no presídio, para fomentar o tráfico naquele local. Anote-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, em especial no meio prisional, sendo esta circunstância, aliás, uma causa de aumento de pena do crime, a indicar sua maior gravidade. A propósito: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS NO INTERIOR DE PRESÍDIO (ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, INCISO III, AMBOS DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE. AFETAÇÃO DA ORDEM INTERNA DO ESTABELECIMENTO. PRISÃO MANTIDA. 1. Estando devidamente fundamentada em seus pressupostos autorizadores, não há ilegalidade na decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva. 2. O paciente foi preso em flagrante quanto tentava entrar no presídio com substancial quantidade de entorpecente, com aptidão para atingir grande número de detentos, afetando, em consequência, a ordem interna do estabelecimento prisional. Portanto a conduta é concretamente grave e justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 3.Demonstrada a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal. 4. Ordem denegada” (Acórdão 949500, 20160020220228HBC, Relator: CESAR LOYOLA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 16/6/2016, publicado no DJE: 28/6/2016. Pág.: 114/126). Ressalto que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no art. 319, do Código de Processo Penal. Assim, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária, nesse momento, a manutenção da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. Diante do exposto, por não vislumbrar, por ora, constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 18 de janeiro de 2024 16:45:24. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator